Tribunal: STF
Processo: RHC 231132
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 826.025/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    II - In casu, a prisão cautelar se encontra justificada para a garantia da ordem pública, considerando o fundado receio de reiteração criminosa, pois ‘o autuado possui uma extensa FAC, com diversos crimes, e inclusive possui passagem por crime de tráfico de drogas e homicídio, embora não haja nenhuma condenação’. Precedentes.



    III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.



    Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 49).



    A defesa alega, em síntese, que “a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva usou como argumento para tal apenas a possibilidade de o indivíduo voltar praticar conduta criminosa, ou seja, presunções e conjecturas, sendo que nem mesmo resta cabalmente comprovado que o autor cometeu o crime pelo qual foi preso em flagrante”. (doc. eletrônico 55, p. 4).



    Requer, ao final, “que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do disposto nos artigos 282, §6º e 319 do Código de Processo Penal, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA”. (doc. eletrônico 55, p. 5).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Luiz Augusto Santos Lima, manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário (doc. eletrônico 82). 



    É o relatório. Decido.



    Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    A Quinta Turma do STJ, no acórdão impugnado, destacou os seguintes aspectos para manter a custódia cautelar do recorrente:



    “[...]



    A prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012).



    In casu, a prisão cautelar se encontra justificada para a garantia da ordem pública, considerando o fundado receio de reiteração criminosa:



    ‘Ora, o autuado possui uma extensa FAC, com diversos crimes, e inclusive possui passagem por crime de tráfico de drogas e homicídio, embora não haja nenhuma condenação, verifica-se que este está respondendo a algum processo e, diante dessas circunstâncias, bem como dos fatos noticiados no APFD, contato que ficou demonstra a sua personalidade voltada para a prática de delitos, não sendo esta prisão em flagrante um fato isolado em sua vida’ (fl. 75).



    Outrossim, conforme a jurisprudência desta Corte, o receio de reiteração criminosa justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, AgRg no HC n. 724.320/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 2/12/2022; AgRg no HC n. 650.721/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 9/4/2021; HC n. 519.609/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 11/10/2019 e HC n. 477.001/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 19/12/2018.



    Condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.



    Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.” (doc. eletrônico 50; grifei).



    Com efeito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Vejam-se ainda os seguintes precedentes no mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 215.211 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 29/6/2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Risco real da reiteração delitiva. Fundamentação idônea. Inviabilidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 228.626 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 25/8/2023).



    “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/9/2016).



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, ademais, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator